Tribunal: TJDFT
Processo: 0720246-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI n. 3.688/1941, ART. 19). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público denunciou o réu pela prática da contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto Lei n. 3.688/1941. 1.1. Consta da denuncia que, no dia 16/07/2024, às 21:11 horas, em via pública próxima a C-10, em Taguatinga Centro, o apelado de forma voluntária e consciente, trouxe consigo arma branca, consistente em uma faca, que estava acomodada em sua cintura.
2. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática do delito a ele imputado, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.
3. Em sua apelação, o apelante pretende sua absolvição ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a conduta imputada ao apelante é típica e se o art. 19 da Lei das Contravenções Penais exige regulamentação; (ii) se comprovada a autoria e materialidade do delito, inclusive a potencialidade lesiva; e, subsidiariamente, (iii) se adequado o regime inicial fixado.
III. Razões de decidir
5. Da tipicidade. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis n. 9.437/1997 e n. 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG); o elemento “sem licença da autoridade”, presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC); a matéria se encontra pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
6. Da autoria e materialidade. 6.1. Na hipótese em análise, ambos os policiais ouvidos como testemunhas afirmaram que foram acionados após notificações sobre um homem portando uma faca e, após localizarem o apelante, este afirmou que a arma branca era para sua defesa pessoal, o que foi ratificado pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial, que disse que portava a faca para sua defesa. 6.2. Há, assim, provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas, inclusive quanto à potencialidade lesiva da conduta do apelante. 6.3. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva
7. Do regime inicial. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ, destacando-se que, no caso em análise, além de reconhecer a reincidência, o juiz, com fundamento em outra condenação, valorou negativamente os antecedentes do apelante; o artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.